Tribunal: TJBA
Processo: 8010068-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010068-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADAIR APARECIDO SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO BENEFÍCIO. PREJUDICADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLIC
O
. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE
MESTRADO
EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. INDEFERIMENTO GENÉRICO COM BASE NO DECRETO ESTADUAL Nº 16.417/2015. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ARTIGO 62 DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E DO ARTIGO 256, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. APERFEIÇOAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. CONCESSÃO DA LICENÇA DE FORMA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO D
O
IMPETRANTE. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.

I – N
o que se refere à Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça apresentada pelo Estado da Bahia, cumpre dizer que esta restou prejudicada, pois a parte Impetrante efetuou o recolhimento das custas processuais.

II - A
Administração Pública deve expressar claramente a motivação dos atos administrativos, sob pena de que esses sejam considerados destituídos de validade. Ademais, só com a veiculação da fundamentação se pode aferir a legalidade do ato administrativo, evidenciando que o ato desmotivado se mostra arbitrário e padece de nulidade.

III –
A

declaração fornecida pelo
Coordenador do Curso de Mestrado (
fl. 04 do
ID
78135994
)
não deixa dúvida de que
o
Impetrante necessita de dedicação exclusiva para cumprir a creditação.

IV –
PREJUDICADO O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8010068-81.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
ADAIR APARECIDO SILVA SOUSA
e
, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DECLARAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
e,
no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA